Tribunal: STF
Processo: RE 433512
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-05-26
Data de publicação: 2009-05-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ILHA COSTEIRA. 
   ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE 
   DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. REGRAS DE COMPETÊNCIA. 
   ART. 109, I, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. EFETIVA ENTREGA DA 
   PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. GARANTIA CONSTITUCIONAL À RAZOÁVEL 
   DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 
   INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO. SITUAÇÃO PECULIAR A CONFIGURAR 
   EXCEÇÃO. EXCEÇÃO CAPTURADA PELO ORDENAMENTO JURÍDICO. 
   TRANSGRESSÃO DO DIREITO.
1.	A interpretação da Constituição não 
   é para ser procedida à margem da realidade, sem que se a 
   compreenda como elemento da norma resultante da interpretação. A 
   práxis social é, nesse sentido, elemento da norma, de modo que 
   interpretações corretas são incompatíveis com teorizações 
   nutridas em idealismo que não a tome, a práxis, como seu 
   fundamento. Ao interpretá-la, a Constituição, o intérprete há de 
   tomar como objeto de compreensão também a realidade em cujo 
   contexto dá-se a interpretação, no momento histórico em que ela 
   se dá.
2.	Em recente pronunciamento, no julgamento do HC n. 
   94.916 [Sessão de 30.9.08], esta Corte afirmou que situações de 
   exceção não ficam à margem do ordenamento, sendo por este 
   capturadas, de modo que a preservação dos princípios impõe, 
   seguidas vezes, a transgressão das regras.
3.	No presente caso, 
   as regras de competência (art. 109, I da Constituição do Brasil), 
   cuja última razão se encontra na distribuição do exercício da 
   Jurisdição, segundo alguns critérios, aos órgãos do Poder 
   Judiciário, não podem prevalecer quarenta e três anos após a 
   propositura da ação. Assim há de ser em virtude da efetiva 
   entrega da prestação jurisdicional, que já se deu, e à luz da 
   garantia constitucional à razoável duração do processo (art. 5º, 
   LXXVIII da Constituição do Brasil). Observe-se que a lide foi 
   duas vezes --- uma na Justiça Estadual, outra na Justiça Federal 
   --- resolvida, em sentenças de mérito, pela procedência da 
   ação.
	Recurso extraordinário a que se nega provimento.